Tribunal: TJSP
Processo: 2068426-06.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC). Encaminhamento dos autos em razão do julgamento do mérito do RE no 1.216.078, Tema no 1062/STF, firmada a seguinte tese: "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC). Encaminhamento dos autos em razão do julgamento do mérito do RE no 1.216.078, Tema no 1062/STF, firmada a seguinte tese: "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins." – Manutenção – Ausência de vulneração à tese firmada pelo A. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1062.
– Julgado mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068426-06.2018.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante INDÚSTRIAS
DE PAPEL R. RAMENZONI S.A., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "MANTIVERAM o julgado original, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068426-06.2018.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO No 11661
Voto no 11661
Agravo de Instrumento no 2068426-06.2018.8.26.0000
Comarca: Rio Claro
Agravante: Indústrias de Papel R. Ramenzoni S.A.
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. Juiz: André Antonio da Silveira Alcantara
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030,
inciso II, do CPC). Encaminhamento dos autos em razão do
julgamento do mérito do RE no 1.216.078, Tema no 1062/STF,
firmada a seguinte tese: “Os estados-membros e o Distrito Federal
podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de
juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se,
porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos
fins.” Manutenção Ausência de vulneração à tese firmada pelo
A. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1062.
Julgado mantido.
No V. Acórdão de fls. 175/180, a Turma Julgadora, por
unanimidade, em 29.08.2019, deu parcial provimento ao agravo interposto por Indústrias
de Papel R. Ramenzoni S.A., contra a r. decisão integrada por fls. 124/125 e 144, proferida
nos autos de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos
seguintes termos: “[...] impõe-se a reforma parcial da r. decisão agravada, apenas, para
fixar verba honorária em favor dos causídicos da excipiente, no percentual de 11% do
valor do proveito econômico obtido com a anulação do débito relativo à CDAs nos
1.141.368.471, 1.152.820.520, 1.194.934.659 e 1.194.934.660, a totalizar o valor de R$
2.363,06 (dois mil, trezentos e sessenta e três reais e seis centavos), já observado o
trabalho desenvolvido em grau recursal.” (fl. 180)
O agravante interpôs, assim, recurso extraordinário (fls.
183/193) e, ante a negativa de trânsito (fl. 203), agravo em recurso extraordinário (fls.
206/217).
O Excelentíssimo Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público devolveu os autos a esta Turma Julgadora, para fins do disposto no art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2068426-06.2018.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO No 11661
1.030, II, do CPC, para eventual readequação do julgado, tendo em vista o ofício de fls.
222/224 e “o julgamento do mérito do RE no 1.216.078, Tema no 1062, STF, DJe
26.09.2019, fixou a seguinte tese: 'Os estados-membros e o Distrito Federal podem
legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre
seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para
os mesmos fins.'” (fl. 225 destaques nossos).
Eis o breve relato.
O julgamento original não comporta alteração.
Isso porque, conforme salientado no V. Acórdão de fls.
175/180, “A controvérsia cinge-se a verificar se a) o parcelamento do crédito é anterior
ao ajuizamento da execução fiscal; b) cabível a condenação ao pagamento de verbas
sucumbenciais; e c) comprovada a incidência de juros acima da taxa SELIC. [...] Com
relação à exclusão de juros acima da SELIC, a excipiente, ora agravante, não trouxe aos
autos, como lhe incumbia, em se tratando de exceção de pré-executividade, prova capaz
de comprovar, de plano, a incidência da taxa de juros superior à taxa SELIC, o que,
diga-se, não é presumível, na medida em que o Secretário da Fazenda detinha, sob a
égide da Lei Estadual no 13.918/09, a prerrogativa de reduzir a taxa de juros à SELIC.
[...] Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, unicamente, para
condenar a FESP ao pagamento de honorários sucumbenciais, como acima constou.” (d.
n.)
Destarte, inexiste qualquer vulneração à tese firmada pelo A.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1062, tendo em vista que, conforme
constou naquele V. Acórdão, “a excipiente, ora agravante, não trouxe aos autos, como lhe
incumbia, em se tratando de exceção de pré-executividade, prova capaz de comprovar, de
plano, a incidência da taxa de juros superior à taxa SELIC” (d. n.).
Ante o exposto, MANTÉM-SE o julgado original, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator